Tribunal: CARF
Processo: 10935.004343/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004343/2006-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.882 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SPERAFICO MOINHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, com relação à parte conhecida, converter o julgamento em diligência,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente momentaneamente a conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 06-19.138,
de 11 de setembro de 2008, por meio da qual a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
Recorrente acima identificada (fls. 90/101).
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 32/36), lavrado em 27 de
setembro de 2006, por meio do qual foi constituído crédito tributário referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), em relação aos 2o e 3o trimestres do ano-calendário de 2002.
Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração, a Recorrente teria, nos
referidos períodos de apuração, compensado integralmente a base de cálculo do IRPJ devido
com prejuízos fiscais relativos a períodos anteriores, infringindo, assim, o limite legal de 30%
(trinta por cento) do IRPJ devido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004343/2006-50
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou, em 1o de novembro de
2006, a Impugnação de fls. 41/62, na qual se insurge contra a limitação cima tratada, que
considera “ilegal”, por ferir o conceito de renda e constituir empréstimo compulsório sem
obediência ao art. 148 da Constituição Federal. Defende que a multa de ofício deva ser aplicada
no percentual de 20% (vinte por cento), posto que, em momento algum, deixou de apresentar os
documentos que comunicavam a operação por ela efetuada. Contraditoriamente, defende a
aplicação da multa no valor de 2% (dois por cento), com base na Lei no 9.298, de 1996. Por fim,
reputa de confiscatória a multa aplicada, defende a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao
mês, a inaplicabilidade de juros com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia para títulos federais (Selic) e a aplicação destes com base na Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP).
Na decisão de primeira instância, registrou-se a ausência de autorização judicial
para a compensação de prejuízos fiscais sem a necessidade de observância do limite legal; e a
obrigatoriedade imposta às autoridades administrativas de aplicarem a legislação vigente, sem a
possibilidade de questionamento acerca da sua constitucionalidade. Quanto à multa de ofício,
destacou-se a previsão legal e a impossibilidade da sua substituição pela multa de mora (por
incidirem em situações diversas) e pela multa tratada na Lei no 9.298, de 1996 (inaplicável ao
lançamento de ofício de créditos tributários). Por fim, foi apontada a base legal para a incidência
de juros de mora (inclusive a incidência com base na Taxa Selic), e a ausência de permissão
legal para a aplicação com base na TJLP.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2002, 30/09/2002
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. LIMITE LEGAL.
A compensação de prejuízos fiscais é limitada a 30% do lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões determinadas na legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2002, 30/09/2002
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA DE OFICIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa-Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição legal
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 106/116, no qual a
Recorrente, preliminarmente, sustenta o erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que a
pessoa jurídica SPERAFICO MOINHOS LTDA teria sido extinta, desde 2004, por incorporação
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

pela empresa SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. Quanto ao mérito, além de defender a
possibilidade de compensação integral da base de cálculo do IRPJ, alega que a compensação
realizada somente implicou a ocorrência de postergação do pagamento do IRPJ. Ademais,
sustenta a impossibilidade de transferência da multa de ofício à sucessora da autuada. Por fim,
defende a aplicação do art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, para afastar os juros de mora calculados
em relação ao período posterior ao transcurso do prazo de 360 dias da apresentação da
Impugnação até o julgamento de primeira instância.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 26 de setembro de 2008 (fl. 105), e apresentou o seu Recurso, em 28 de outubro do mesmo
ano (fl. 106), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, considerando-se que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira,
de modo que o referido prazo somente se iniciou em 29 de setembro de 2008.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos (fls. 77/132).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Ocorre que, como relatado, a maior parte das matérias tratadas no Recurso
Voluntário se dissociam completamente do que abordado na Impugnação.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso dos autos, a suposta nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo se enquadra nesta última exceção. A aplicação do art. 24 da Lei no 11.457, de
2007, de outra parte, se trata de fato superveniente, já que relacionada ao prazo decorrido até a
decisão de primeira instância, de modo que, obviamente, não poderia constar da Impugnação.
Diferentemente, as alegações relacionadas com a postergação do pagamento e
com a transferência do ônus relativo à multa de ofício não podem ser excepcionadas já que são
matérias que deveriam ter sido apresentadas desde a Impugnação para que pudessem ser
apreciadas no julgamento do Recurso Voluntário.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, exceto em relação às matérias acima destacadas.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Como relatado, uma das alegações da Recorrente diz respeito à nulidade do
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que a pessoa jurídica
SPERAFICO MOINHOS LTDA, em nome de quem foi lavrado, em 27/09/2006, o Auto de
Infração sob análise, teria sido extinta, desde 2004, por incorporação pela empresa SPERAFICO
AGROINDUSTRIAL LTDA.
Os documentos apresentados com o Recurso Voluntário (Protocolo e Justificativa
de Incorporação de fls. 117/120 e a Quinquagésima Terceira Alteração Contratual da suposta
incorporadora de fls. 121/131) são provas no sentido de que, efetivamente, à data da lavratura do
Auto de Infração, a pessoa jurídica SPERAFICO MOINHOS LTDA já se encontrava extinta por
incorporação, de modo que levaria ao acolhimento da nulidade invocada.
Por outro lado, causa espécie que, até a apresentação do Recurso Voluntário, a
referida incorporação não tenha sido suscitada nos autos. A Impugnação foi apresentada em
nome da autuada (e, até mesmo o Recurso Voluntário). O mesmo ocorrendo com a procuração
de fl. 77, datada de 30/10/2006.
Tal fato suscita a possibilidade de a referida operação de incorporação não ter sido
comunicada à Receita Federal, o que poderia levar ao não reconhecimento da nulidade, em linha
com precedente unânime desta Turma Julgadora, de minha relatoria:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/11/2002
INCORPORAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não está eivado de nulidade o auto de infração lavrado em face de pessoa jurídica já
extinta por incorporação, quando a empresa incorporadora não comunicou tal fato, na
forma determinada pela legislação, e respondeu, em nome da incorporada, a todos os
termos de intimação que a esta foram dirigidos, bem como apresentou impugnação ao
lançamento e recurso voluntário tratando, inclusive, de questões de fundo. (Acórdão no
1302-003.519, de 17 de abril de 2019)
Deste modo, convém a conversão do julgamento em diligência, para a juntada ao
processo dos documentos necessários à formação da convicção deste Relator.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, de
modo a que a Unidade de Origem:
(i)
informe se há registros nos sistemas informatizados da Receita Federal de
operação de incorporação da pessoa jurídica SPERAFICO MOINHOS
LTDA pela empresa SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA;
(ii)
em caso positivo, informe qual a data em que a operação de incorporação
foi comunicada à Receita Federal;
(iii)
junte aos autos os extratos de sistemas informatizados que corroborem as
informações prestadas em atendimento aos itens anteriores;
(iv)
elabore relatório conclusivo com o resultado das diligência acima
solicitadas, podendo acrescentar as informações que entender necessárias
para o completo esclarecimento da situação;
(v)
intime a Recorrente para se manifestar, no prazo de trinta dias, acerca do
referido Relatório;
(vi)
transcorrido o prazo em questão, com ou sem manifestação da Recorrente,
devolva os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital